Tribunal: STF
Processo: HC 248517
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 905.830/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a expedição da guia para início da execução penal, independentemente de cumprimento do mandado de prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. RESOLUÇÃO CNJ N. 474/2022. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na exigência de cumprimento de mandado de prisão para expedição de guia de execução penal. O agravante foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, com recurso especial não admitido e trânsito em julgado da decisão. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de execução penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A Resolução CNJ n. 474/2022 não se aplica ao caso, pois, o agravante foi condenado a regime fechado por ser reincidente, não havendo excepcionalidade que justifique a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado de prisão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) ilegalidade de condicionar o cumprimento do mandado de prisão para expedição da guia de execução penal; e (b) ilegalidade da não detração penal do período das medidas cautelares. Assim, requer-se a concessão da ordem, para determinar a expedição da guia para início da execução penal, independentemente de cumprimento do mandado de prisão e autorizar a detração penal do período de submissão aos efeitos da medida cautelar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado consignou: 



    A Corte de origem denegou o habeas corpus com base nos seguintes fundamentos: 



    Nota-se que a sentença condenatória bem como o acórdão que a confirmou não contêm nenhuma mácula quanto ao regime prisional fixado, destacando-se que foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    Ademais, em consulta realizada a site do E. STJ, verifica-se que, em decisão proferida na data de 02/02/2023, a Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial, sobrevindo trânsito em julgado da decisão em 13/02/2023. Desta feita, cumpre agora aguardar a expedição do mandado de prisão, bem como da guia de recolhimento, para que o paciente possa ter seu pleito analisado pelo MM. Juízo da Execução. 



    Por oportuno, cumpre frisar que a competência para processamento do processo de execução da pena será fixada de acordo com o local de recolhimento do paciente, após cumprimento do mandado de prisão. 



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado na inicial" . 



    [...] no caso dos autos, conforme destacado na decisão agravada, além do agravante ter sido condenado a resgatar a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado [...], não restou demonstrada excepcionalidade a autorizar o cancelamento do mandado de prisão ou a expedição da guia de recolhimento antes de seu cumprimento, sobretudo quando considerado que o modo prisional mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do acusado. 



    Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 209546 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022; HC 163092 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; e HC 201418 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.



    2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).



    3. Agravo interno desprovido.



    Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento. 



    Por outro lado, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios formulados na petição inicial implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente